Tribunal: TJES
Processo: 0002347-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002347-62.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO Código Penal). CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ART. 46 DO CÓDIGO PENAL. CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 45, §1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de
JOÃO VICTOR HUBNER SOARES
, em virtude da suposta prática de delito previsto no art. 329 do Código Penal Brasileiro.

A r. Sentença condenou o acusado pela prática da conduta, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito na modalidade prestação de serviços à comunidade.

Irresignado, o acusado, ora Recorrente, interpôs recurso de apelação criminal sustentando a impossibilidade de aplicação da agravante de reincidência e impossibilidade de substituição da pena por prestação de serviços à comunidade, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por outra modalidade.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões de apelação pelo improvimento do recurso quanto à discussão sobre a agravante de reincidência e provimento quanto à substituição da pena por medida diversa que a prestação de serviços à comunidade.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Insurge-se o Recorrente contra a r. Sentença, sustentando a necessidade de afastamento da agravante de reincidência e impossibilidade de aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade.

Em primeiro lugar, quanto à agravante de reincidência, entendo ter sido corretamente aplicada, porquanto os fatos que ensejaram o presente feito ocorreram em 06/07/2023 e o feito de nº 0002838-40.2021.8.08.0014 transitou em julgado em 10/10/2022.

Portanto, mantenho a sentença intocada nesse ponto.

Todavia, no tocante à fixação da pena de prestação de serviços à comunidade, entendo ser de fato inadequada, por afronta direta ao art. 46, caput do Código Penal Brasileiro.

Desta feita, entendo prudente a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de prestação pecuniária à entidade pública ou privada com destinação social, no importe de 1 (um) salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em respeito ao art. 45, §1º do Código Penal Brasileiro.

Do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
alterar a modalidade de pena restritiva de direito imposta pelo juízo
a quo
para a pena de prestação pecuniária
, que deverá ser destinada à entidade pública ou privada com fins sociais, no importe de 1 (um) salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo incólume, todavia, a r. Sentença nos demais termos.

ARBITRO
honorários no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
em favor da Dra. Ana Claudia Dalmazio Rosa (OAB/ES 29.310), Advogada Dativa nomeada nos autos, por sua atuação em sede recursal.
EXPEÇA-SE
Certidão de Atuação, na forma prevista no art. 2°, §§ 1º e 2º, do referido Ato Normativo. O douto Advogado deverá formalizar seu requerimento via e-mail (pep-dativo@pge.es.gov.br), na forma do disposto no art. 5°, §1°, do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n° 01/2021.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 045/2025,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)